Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600095-56.2022.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÃO 2022. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos
pela
Procuradoria
Regional
Eleitoral em face de acórdão que deu
provimento a recurso criminal eleitoral para
absolver
a
embargada,
acusada
de
desobediência (art. 347 do Código Eleitoral)
por portar celular na cabine de votação.
2. A embargante alega omissão no acórdão,
argumentando que houve alteração de
entendimento da Corte sobre a matéria sem
explicitar distinguishing ou overruling em
relação
a
precedentes,
violando
a
segurança jurídica e a necessidade de
uniformização da jurisprudência.

Num. 44756060 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505477700000043693771
Número do documento: 25101014505477700000043693771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:23:23
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado é omisso ao
não explicitar as razões para diferenciar o
caso concreto de outros precedentes desta
Corte
que
consideram
crime
de
desobediência a recusa em entregar o
celular antes de entrar na cabine de
votação, considerando a alegação de que a
conduta imputada à ré é atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise das provas revela que a
absolvição é justificada, pois a conduta
imputada
é
atípica.
A
Resolução
nº
23.669/2021 do TSE prevê consequência
administrativa (impedimento de votar) para
a recusa em entregar o celular, o que afasta
a necessidade de sanção criminal.
5.
Não
há
prova
de
ordem
direta,
inequívoca e individualizada à ré para
entregar o celular. A denúncia sequer
menciona tal ordem e os depoimentos são
frágeis e contraditórios. A ata de votação
apenas registra que a ré estava com o
celular na cabine, sem mencionar qualquer
ordem ou recusa.
6. O direito penal deve ser a ultima ratio e,
no
caso,
a
persecução
penal
é
desnecessária.
A
conduta,
embora
reprovável, não justifica uma condenação
criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A conduta de portar
celular na cabine de votação, por si só, não
configura o crime de desobediência previsto
no art. 347 do Código Eleitoral, sendo
necessária a comprovação de ordem direta,
inequívoca e individualizada para a entrega
do aparelho, bem como o dolo do agente
em descumpri-la. 2. A existênc

Inteiro teor:
10/10/2025
Número: 0600095-56.2022.6.16.0098

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral, Violação do Sigilo do Voto
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600095-
56.2022.6.16.0098, que nos termos do art. 387 do CPP, julgou procedente a pretensão punitiva
formulada pelo Ministério Público Eleitoral a fim de condenar a acusada Anne Caroline Terto de
Andrade pela prática do crime previsto no artigo 347 do Código Eleitoral c/c o artigo 91-A,
parágrafo único, da Lei n. 9.504/97. Diante disso, fixou a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 07
(sete) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto. Substituiu por pena restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, vigente à época de
seu pagamento, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, § 1º, do
CP). A entidade beneficiada com a prestação pecuniária será eleita em sede de execução. Fica
prejudicada a análise do cabimento do benefício previsto no art. 77 do Código Penal, em razão da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. (Trata-se de ação penal
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Anne Caroline Terto Andrade, já qualificada
nos autos, atribuindo-lhe a autoria do crime previsto no artigo 347 da Lei n. 4.737/65 c/c o artigo 91-
A, parágrafo único, da Lei n. 9.504/97, pela prática do seguinte fato descrito na Denúncia: "No dia
30 de setembro de 2022, entre 15h58 e 17 h, no Colégio Estadual do Campo Dona Leopoldina,
situado a Rua Almirante Barroso, s/n, Seção 126, na cidade de Juranda/PR, Comarca de Ubiratã/PR,
de forma consciente e voluntária, Anne Caroline Terto Andrade, recusou cumprimento às
ordens/instruções da Justiça Eleitoral, vez que não aderiu a orientação para deixar o aparelho
celular em cima da mesa, levando o objeto junto a cabina de votação". Oferecida a Denúncia em
26/07/2024 (ID 122173404), esta foi recebida no dia 19/02/2024, ocasião em que se determinou a
citação pessoal da acusada para que apresentasse Resposta à Acusação, no prazo de 10 (dez)
dias, nos termos do artigo 359, parágrafo único, do Código Eleitoral, e art. 396-A do CPP; Ref.:
HCCrim 0600401-57.2024.6.16.0000).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
ANNE CAROLINE TERTO DE ANDRADE (EMBARGADA)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI (ADVOGADO)
MARIANNE KAROLLINY VECCHIO (ADVOGADO)
ANA CARLA DE CARVALHO SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44756060
10/10/2025
14:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44756060 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505477700000043693771
Número do documento: 25101014505477700000043693771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:23:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.579

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0600095-
56.2022.6.16.0098 – Juranda – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADA: ANNE CAROLINE TERTO DE ANDRADE
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - OAB/PR122545
ADVOGADO: MARIANNE KAROLLINY VECCHIO - OAB/PR111955
ADVOGADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - OAB/PR107067
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÃO 2022. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos
pela
Procuradoria
Regional
Eleitoral em face de acórdão que deu
provimento a recurso criminal eleitoral para
absolver
a
embargada,
acusada
de
desobediência (art. 347 do Código Eleitoral)
por portar celular na cabine de votação.
2. A embargante alega omissão no acórdão,
argumentando que houve alteração de
entendimento da Corte sobre a matéria sem
explicitar distinguishing ou overruling em
relação
a
precedentes,
violando
a
segurança jurídica e a necessidade de
uniformização da jurisprudência.

Num. 44756060 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505477700000043693771
Número do documento: 25101014505477700000043693771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:23:23
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado é omisso ao
não explicitar as razões para diferenciar o
caso concreto de outros precedentes desta
Corte
que
consideram
crime
de
desobediência a recusa em entregar o
celular antes de entrar na cabine de
votação, considerando a alegação de que a
conduta imputada à ré é atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise das provas revela que a
absolvição é justificada, pois a conduta
imputada
é
atípica.
A
Resolução
nº
23.669/2021 do TSE prevê consequência
administrativa (impedimento de votar) para
a recusa em entregar o celular, o que afasta
a necessidade de sanção criminal.
5.
Não
há
prova
de
ordem
direta,
inequívoca e individualizada à ré para
entregar o celular. A denúncia sequer
menciona tal ordem e os depoimentos são
frágeis e contraditórios. A ata de votação
apenas registra que a ré estava com o
celular na cabine, sem mencionar qualquer
ordem ou recusa.
6. O direito penal deve ser a ultima ratio e,
no caso, a persecução penal é desnecessária. A conduta, embora
reprovável, não justifica uma condenação
criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A conduta de portar
celular na cabine de votação, por si só, não
configura o crime de desobediência previsto
no art. 347 do Código Eleitoral, sendo
necessária a comprovação de ordem direta,
inequívoca e individualizada para a entrega
do aparelho, bem como o dolo do agente
em descumpri-la. 2. A existência de
previsão de sanção administrativa para a

Num. 44756060 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505477700000043693771
Número do documento: 25101014505477700000043693771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:23:23
recusa em entregar o celular (impedimento
de votar) afasta a necessidade de sanção
criminal, em observância ao princípio da
intervenção mínima.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, XXXVI; CPC, art. 926, caput, art.
1.022, art. 1.025; CE, arts. 127, III e IV, 139,
140, § 1º, 275, 347; Lei nº 9.504/97, art. 91-
A; Resolução TSE nº 23.669/2021, art. 116-
A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI nº 4184/PR, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, publ. 17/02/2020; TSE, ED
na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos
Horbach, DJE 29/06/2021; TSE, ED no ED
no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson
Fachin, DJE 06/05/2021; TSE, ED no AgRg
no
REspE
nº
060105607/MA,
DJE
11/02/2021;
TRE-PR,
RecCrimEleit
nº
060010444, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 20/06/2024; TRE-SP, HCCrim
nº 060025219, rel. Des. Regis de Castilho,
publ. 07/11/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44712974) opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral em face do
acórdão nº 67.978, por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso criminal eleitoral interposto por
Anne Caroline Terto de Andrade para absolvê-la.

Num. 44756060 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505477700000043693771
Número do documento: 25101014505477700000043693771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:23:23
Alega o embargante que:
(i) é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração para fins de prequestionamento não
possuem caráter procrastinatório, invocando a Súmula TSE 72;
(ii) a jurisprudência recente desta Corte tem sido reiterada no sentido de que a recusa em entregar o aparelho
celular antes de adentrar à cabine de votação amolda-se à descrição típica do crime de desobediência
previsto no artigo 347 do Código Eleitoral, desde que haja ordem específica proferida por quem esteja
presidindo a seção eleitoral, conflitando com o teor da tese de julgamento. Invoca como precedente o
acórdão proferido nos autos 06001044420226160057 e aponta a necessidade de prequestionamento dos
artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e 926, caput, do CPC, que estabelecem o princípio da
segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência dos tribunais, bem como dos artigos 127, incisos III e
IV, 139 e 140, § 1º, todos do Código Eleitoral;
(iii) o entendimento adotado no julgado apontado como paradigma foi utilizado pela sentença como
precedente e foi reafirmado quando do julgamento do recurso criminal eleitoral 0600001-
54.2023.6.16.0137;
(iv) a tese de que a conduta imputada à ré é "marcadamente atípica" foi rechaçada por este Regional nos
autos de HC 0600401-57.2024.6.16.0000, cujo objeto era exatamente esta mesma ação penal, não tendo
havido no acórdão embargado demonstração explícita de distinguishing ou overruling;
(v) sanar a omissão apontada é medida imperativa não apenas para a correta solução do caso concreto, mas,
sobretudo, para resguardar a integridade do sistema de precedentes e a confiança na autoridade das decisões
deste Tribunal.
Pede, ao final, o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, e, subsidiariamente, que seja
integrada a decisão embargada com os dispositivos legais supracitados, para efeitos de prequestionamento.
Regularmente intimada (id. 44719936), a embargada não apresentou contrarrazões (id. 44726112).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que do acórdão embargado foi emitida intimação para a
Procuradoria Regional Eleitoral em 21/08/2025 (id. 44699198), o sistema de expedientes do PJE
registrou a ciência no dia 01/09/2025 e as razões foram protocoladas em 03/09/2025 (id.
44712974).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:

Num. 44756060 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505477700000043693771
Número do documento: 25101014505477700000043693771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:23:23
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, a embargante aponta a ocorrência de omissão.
a) Omissão
Alega a embargante, como relatado, que o acórdão seria omisso, pois em um curto período de
tempo a Corte teria alterado seu entendimento sobre a matéria, sem indicar claramente em que o
presente caso seria distinto dos precedentes - distinguishing - ou se aquele entendimento já teria
sido superado - overruling.
Por esse motivo, entende configurada omissão que atenta contra a segurança jurídica e contra a
necessária uniformização da jurisprudência dos tribunais.
Os embargos de declaração são manifestamente improcedentes.
Constou expressamente do voto condutor do acórdão embargado, após uma extensiva análise
das provas constantes dos autos:
Da atenta análise das provas coligidas, resulta que a absolvição de Anne é medida de justiça,
por dois motivos bastantes.
Primeiro, a conduta imputada à paciente é marcadamente atípica. Explico.
Como tive oportunidade de expor ao declarar voto no julgamento do recurso criminal
eleitoral 0600104-44.2022.6.16.0057, acórdão publicado em 20/06/2024, relator Des. Luís
Osório Moraes Panza, cuja base fática era muito similar à descrita nestes autos, a atipicidade
da conduta efetivamente é flagrante pois a consequência prevista na Resolução nº
23.669/2021 para a recusa em entregar o aparelho celular ou qualquer outro dispositivo
eletrônico capaz de ser utilizado para a violação do sigilo do voto reside no impedimento
de o eleitor votar:
Art. 116-A A mesa receptora indagará à eleitora e ao eleitor, antes de ingressar na cabina de
votação, sobre o porte de aparelhos de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras,
equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do
voto, a fim de que esses aparelhos lhe sejam entregues. (Incluído pela Resolução n°
23.708/2022)
Parágrafo único. Havendo recusa em entregar os aparelhos descritos no caput deste
artigo, a eleitora ou o eleitor não serão autorizados a votar e a presidência da mesa
receptora constará em ata os detalhes do ocorrido, e acionará a força policial para adoção das
providências necessárias, sem prejuízo de comunicação à juíza ou ao juiz eleitoral. (Incluído
pela Resolução n° 23.708/2022)

Num. 44756060 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505477700000043693771
Número do documento: 25101014505477700000043693771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:23:23
[não destacado no original]
Portanto, havendo consequência administrativa muito menos gravosa para a hipótese de
recusar a entrega do aparelho celular, não se justifica a aplicação de sanção de natureza
criminal. Essa, aliás, é a compreensão do TSE para a matéria em hipótese similar, para a qual
há previsão de consequência criminal e administrativa para a falta não justificada de mesário no
dia das eleições:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. INADMISSÃO NA
ORIGEM. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECUSA OU ABANDONO DE SERVIÇO
ELEITORAL. ART. 344 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO COMPARECIMENTO DE MESÁRIO
CONVOCADO. ATIPICIDADE. ART. 124 DO CÓDIGO ELEITORAL. PREVISÃO DE SANÇÃO
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESSALVA DE CUMULAÇÃO COM SANÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de mesário no dia do pleito não caracteriza crime, mas infração
administrativa, em razão do disposto no art. 124 do Código Eleitoral, que não contém
ressalva quanto à possibilidade de cumulação com a reprimenda de natureza penal (HC nº
638/SP, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, julgado em 28.4.2009, DJe de 21.5.2009).
2. Aplica-se na espécie o princípio da intervenção mínima, norteador do poder punitivo do
Estado, segundo o qual o Direito Penal tem caráter subsidiário em relação aos demais ramos do
ordenamento jurídico, de modo que somente deverá ser invocado em ultima ratio, quando os
demais ramos não forem capazes de assegurar a proteção dos bens de maior relevância.
3. O incentivo à participação voluntária dos cidadãos nos trabalhos realizados no dia da votação,
institucionalmente operacionalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio do Programa
Mesário Voluntário, é desiderato que não se coaduna com a severidade de punição na esfera
penal ao mesário faltoso, especialmente diante da proporcional e razoável penalidade pecuniária
aplicável aos termos estabelecidos no art. 124 do CE.
4. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR-AI nº 4184/PR, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 17/02/2020, não
destacado no original]
Havendo a expressa previsão de que o eleitor que recusar entregar seu aparelho celular não
terá autorizado o acesso à cabine de votação, afigura-se incongruente considerar que ele
cometeu crime ao recusar cumprimento à ordem de entrega e votar - já que, nesse caso, haveria
falha de procedimento da mesa receptora de votos.
Como já referido, na denúncia havida contra a recorrente não há sequer referência de que lhe
foi dirigida uma ordem direta, inequívoca e individualizada, mas apenas que foi flagrada
portando o celular no interior da cabine de votação. E, insista-se, se a eleitora ingressou na
cabine de votação portando o aparelho, houve falha procedimental da mesa receptora de votos,
que não deveria ter permitido que votasse, nos termos do já transcrito parágrafo único do artigo
116-A da Resolução nº 23.669/2021.
Nesse cenário, minha percepção é de que a conduta é absolutamente atípica. Reprovável,
pois tendente a violar o sigilo do voto, mas sem aptidão para caracterizar o injusto do artigo 347
do Código Eleitoral.
Segundo, não há prova da efetiva ocorrência de uma recusa pela recorrente. Do que se
extrai da denúncia, não houve recusa ao cumprimento de uma ordem direta, inequívoca e

Num. 44756060 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505477700000043693771
Número do documento: 25101014505477700000043693771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:23:23
individualizada à recorrente, que apenas "não aderiu a orientação para deixar o aparelho celular
em cima da mesa, levando o objeto junto a cabina de votação" - e já se encontra assente na
jurisprudência que o delito do artigo 347 do Código Eleitoral não se consuma pela mera
inobservância de norma legal ou regulamentar, ou ainda pelo não atendimento de orientação
constante de avisos destinados coletivamente aos cidadãos.
(...)
1. O descumprimento de normas gerais contidas em Resolução expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), relativas à proibição de porte de aparelho de telefone celular no interior da
cabina de votação no dia do pleito, não tem o condão de, por si só, configurar o delito descrito
no art. 347 do Código Eleitoral. Precedentes.
2. Para a configuração do crime descrito no art. 347 do Código Eleitoral, faz–se necessária a
configuração das elementares do tipo: o descumprimento de ordem, direta e individualizada e a
demonstração do dolo do agente em não cumprir a ordem emanada. Precedentes TSE.
(...) [TRE-PR, RecCrimEleit nº 060010444, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ.
20/06/2024]
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. Averiguação de
crime de desobediência. Art. 347 do Código Eleitoral. Inexistência dos requisitos exigidos à
configuração do ilícito. Desrespeito ao preceito normativo disposto no parágrafo único do art.
91–A da Lei 9.504/97. Vedação de entrar com aparelho celular na cabina de votação. Ausência
de ordem judicial direta e individualizada. Tratando–se de norma genérica, abstrata, não há falar
em crime de desobediência ao caso em concreto. Atipicidade da conduta. Ausência de justa
causa. Hipótese reconhecida pela jurisprudência. Liminar que se confirma. Trancamento do
Termo Circunstanciado/Inquérito Policial. Ordem concedida.
[TRE-SP, HCCrim nº 060025219, rel. Des. Regis de Castilho, publ. 07/11/2023]
Note-se que, neste último precedente, a situação de fato é ainda mais grave que a descrita nos
presentes, já que, naquele caso, à paciente se imputava ter "adentrado à cabine de votação
portando telefone celular, fotografando o seu voto na urna e, posteriormente, postado a foto no
seu perfil na rede social Instagram", como constou do voto condutor.
A par disso, os depoimentos colhidos são absolutamente frágeis para comprovar que
algum dos mesários teria dirigido à ré alguma ordem direta, individualizada e inequívoca.
Segundo a tese que se extrai das oitivas - tese essa que, repita-se, não está descrita na
denúncia - o mesário que teria dado a ordem à ré seria Bruno. Todavia, o seu depoimento é
extremamente confuso e contraditório.
Num primeiro momento, Bruno disse que "foi falado pra ré que ela deixasse o telefone em cima
da mesa, ela se recusou e entrou pra dentro da cabine de votação com o celular". Na sequência,
afirma que viu "o momento que ela tirou o celular da bolsa, porém eu não posso dizer se ela
fotografou ou filmou", e que nessa oportunidade falou para ela que não poderia gravar ou tirar
foto, ao que ela teria guardado o celular.
Esse trecho do depoimento é um pouco estranho para qualquer pessoa que tenha contato com a
disposição da mesa receptora de votos dentro da seção eleitoral em relação à cabine de
votação. Como é de conhecimento público e notório, os mesários não conseguem visualizar os
eleitores dentro da cabine, causando espécie a assertiva de que Bruno viu a ré pegando o
celular.

Num. 44756060 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505477700000043693771
Número do documento: 25101014505477700000043693771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:23:23
Posteriormente em seu depoimento, Bruno disse que "ela tirou o celular do bolso e fotografou";
destaca-se: do bolso, não da bolsa. Afinal, o celular estava no bolso da ré ou na sua bolsa?
Essa dúvida não foi sanada com a oitiva de Bruno.
Na sequência, Bruno descreve como teria sido o segundo contato com a ré: "A gente falou que
tinha a bancada, que tava escrito um papel, tinha escrito pra deixar o celular lá em cima e que
pra deixar lá em cima."
Ter uma orientação escrita em cima de uma mesa é algo muito diferente de dar uma ordem
direta, inequívoca e individualizada e, como já indicado, acarreta a atipicidade da conduta de
"não aderir" (termo contido na denúncia).
Bruno finaliza seu depoimento dizendo que, ao falar para a ré guardar o celular, esta obedeceu
imediatamente, sem discutir nem erguer o tom de voz. Simplesmente obedeceu.
Nesse panorama, o que se tem é a falta de prova suficiente de que uma ordem direta,
inequívoca e individualizada foi proferida por Bruno à ré antes de esta adentrar à cabine
de votação, associada a uma prova razoável de que a ordem que Bruno proferiu depois que ela
já estava na cabine foi imediatamente obedecida.
A se destacar, ainda, que o informante João Paulo foi enfático ao afirmar que não foi orientado a
não portar celular na cabine de votação e que, embora estivesse na porta da seção eleitoral, não
ouviu Bruno proferir nenhuma ordem à ré.
Desse modo, sendo a única prova real existente nos autos o depoimento de Bruno, que, repita-
se, é confuso e contraditório, não há elementos probatórios minimamente suficientes para que
se aplique à ré uma condenação criminal. Aduza-se a isso o fato de que a denúncia não
apresenta as circunstâncias elementares da imputação, sequer descrevendo que teria
havido uma ordem direta, inequívoca e individualizada, nem indicando quem a teria
proferido e em qual momento, e tem-se um quadro no qual uma condenação é algo
inadmissível.
A título de obiter dictum, anota-se que sequer base material para a persecução penal há. Salta
aos olhos que, na ata de votação (id. 44163779, fl. 7), a única referência à paciente está assim
descrita: "Ane Caroline 095904440612 estava portanto celular dentro da cabine". Nenhuma outra
palavra consta da ata quanto a esse episódio.
Não há notícia se houve alguma ordem à paciente, quem a teria proferido, nada, o que também
não foi descrito na denúncia - que, justamente por isso, está sendo qualificada como inepta
nesta fundamentação, ao não narrar o fato com um mínimo de elementos aptos a caracterizar a
conduta de que a recorrente foi acusada.
Nesse cenário, admitir a possibilidade de condenação da recorrente revela-se desproporcional
não apenas à conduta de que é acusada, mas à própria função do processo penal, que não se
destina a apurar qualquer inobservância da lei pelo cidadão, mas apenas aquelas para as quais,
pela sua gravidade, exigem uma reprimenda forte.
O direito penal é tido como a ultima ratio, isto é, como a medida extrema de que o Estado lança
mão para manter a ordem quando nenhuma outra medida é suficiente. Na situação descrita
nestes autos, ele é marcadamente desnecessário, sendo que o caminho que deveria ter sido
seguido era outro, como já referido.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para, reformando a sentença, absolver ANNE CAROLINE TERTO DE ANDRADE.
[não destacado no original]

Num. 44756060 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505477700000043693771
Número do documento: 25101014505477700000043693771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:23:23
Portanto, como bem claro fica, toda a análise foi calcada na avaliação da prova produzida em
contraponto à inépcia parcial da denúncia, que não descreve a desobediência da embargada a
uma ordem direta, individualizada e inequívoca, nem quem a teria proferido e em que momento,
mas apenas que ela não teria "aderido" à orientação de deixar o celular sobre a mesa.
Havendo prova específica quanto à existência dessa ordem, a análise poderia ser outra.
Justamente por isso é que um dos precedentes invocados pela embargante foi expressamente
referido no voto condutor do acórdão como denotador do entendimento desta Corte, qual seja,
que o mero porte do aparelho celular dentro da cabine de votação não caracteriza o injusto do
artigo 347 do Código Eleitoral, para o qual é necessária a existência de uma ordem direta,
inequívoca e individualizada proferida por agente da Justiça Eleitoral, combinada com o dolo do
acusado em não a cumprir. Nenhuma dessas elementares foi identificada no caso dos presentes
autos.
Inexistindo sequer vestígio de omissão no acórdão embargado, REJEITO.
b) Prequestionamento
Nas suas razões, a embargante invoca a necessidade de prequestionamento dos artigos 5º,
XXXVI, da Constituição Federal, e 926, caput, do CPC, que estabelecem o princípio da segurança
jurídica e a uniformização da jurisprudência dos tribunais, bem como dos artigos 127, incisos III e
IV, 139 e 140, § 1º, todos do Código Eleitoral.
Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de cognição estreita e
vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE 29/06/2021). No
mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021;
ED no AgRg no REspE nº 060105607nº 060105607nº 060105607nº 060105607/MA, DJE
11/02/2021.
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.
CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44756060 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505477700000043693771
Número do documento: 25101014505477700000043693771
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:23:23
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL NA AÇÃO PENAL
ELEITORAL (1327) Nº 0600095-56.2022.6.16.0098 - Juranda - PARANÁ - RELATOR (A): DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
EMBARGADA: ANNE CAROLINE TERTO DE ANDRADE - Advogados do(a) EMBARGADA:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A, BRUNO SOLER PAULIQUI - PR108296,
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - PR122545, MARIANNE KAROLLINY VECCHIO -
PR111955, ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - PR107067, EDUARDO JOSE DA SILVA -
PR80690-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025